Tribunal: STF
Processo: Rcl 69988
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARE Nº 1.121.633-RG/GO (TEMA RG Nº 1.046). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Energética de Minas Gerais S.A. (Cemig) , contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do processo nº 5078913-30.2022.8.13.0024, mediante a qual teria sido inobservada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.121.633-RG/GO (Tema RG nº 1.046).

    2. A reclamante narra que “mantém seguro de vida para seus funcionários ativos, aposentados e pensionistas ao longo dos últimos anos” e que,  após a instauração de dissídio coletivo, foram firmados “Acordos Coletivos Específicos de Trabalho 2015/2016”, entre a Cemig e os sindicatos das categorias representativas, que promoveram alterações na cláusula 26ª do seguro de vida em grupo.

    3. Informa que, em vista disso, as beneficiárias ajuizaram ação ordinária de cobrança em seu desfavor, pleiteando o pagamento de diferença de capital segurado existente entre a apólice vigente para o ano de 2015 e a vigente para o ano de 2018, ano de falecimento da segurada, Sra. Noema Ribeiro Fraga.

    4. Relata que o Juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais, “uma vez que as Autoras não juntaram aos autos a apólice vigente até o ano de 2015 que evidenciariam a alegada redução do capital segurado”. Todavia, em sede recursal, a 6ª Câmara Cível do TJMG deu provimento à apelação das autoras, “julgando procedente a demanda e condenando esta Companhia ao pagamento da diferença apontada.determinando que a reclamante e suas subsidiárias”. 

    5. Aduz que, ao assim proceder, a decisão da Corte estadual mineira incidiu em violação à tese firmada no Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que, no caso concreto, as alterações  efetivadas na apólice de seguro ocorreram em conformidade com o acordo coletivo firmado, “cuja validade é reconhecida pelo art. 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal”.

    6.  Reafirma, nesse sentido, que “o acórdão atacado, ao dar provimento à apelação das Autoras e determinar o pagamento da diferença entre capitais segurados, desrespeitou a autoridade da decisão do Plenário do STF no ARE 1.121.633”.
 
    7. Requer o deferimento de medida liminar para suspender o andamento do processo nº 5078913-30.2022.8.13.0024, em trâmite junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, bem como do AREsp nº 2.537.669/MG em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça. No mérito, pugna pela procedência do pedido, “com a consequente cassação do acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na apelação de nº 1.0000.23.000410-3/001 e nos embargos de declaração de nº 1.0000.23.000410-3/002, que violaram a decisão proferida pelo STF no ARE 1.121.633 (Tema 1.046)”.

É o relatório. 

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10.  Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não observou o que decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.121.633-RG/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral. Eis a ementa do referido julgado:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido.” 
(ARE nº 1.121.633/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 02/06/2022, p. 28/04/2023).

    12. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação. 

    13. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 

    14. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2006, p. 11/04/2017), na qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 

    15. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). 

    16. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, constata-se a interposição de recurso extraordinário, em 18/07/2024, nos autos em que proferida a decisão reclamada, cujo juízo de admissibilidade ainda não foi realizado. Tem-se, dessa forma, por não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias. 

    17. Assim, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que nem sequer fora analisado, junto ao Tribunal Regional, o recurso de revista direcionado ao Tribunal Superior do Trabalho. Nesse sentido:


“RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 07/11/2022). 

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022).

    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:


“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” 
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 23 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator